Tribunal: STF
Processo: RE 82066
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO
NAS LETRAS "A" E "D", DO N. III, DO ART. 119 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, SE O VALOR DA CAUSA E INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL E NÃO SE
INVOCOU VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DA CORTE SUPREMA.